Tribunal: TJSP
Processo: 0015582-49.2014.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000808684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015582-49.2014.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante LUÍS ALBERTO
VIEIRA RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à Apelação interposta por LUÍS ALBERTO VIEIRA RIBEIRO,
qualificado nos autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 0015582-49.2014.8.26.0196
§
VOTO No 39339
APELAÇÃO CRIMINAL No 0015582-49.2014.8.26.0196
APELANTE: LUÍS ALBERTO VIEIRA RIBEIRO
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.....: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FRANCA
(Juiz de Direito de 1a Instância: Doutor RODRIGO MIGUEL FERRARI)
Ao relatório da r. sentença acrescento que LUÍS ALBERTO
VIEIRA RIBEIRO foi condenado pelo Juízo de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de Franca, nos autos de Processo Crime
no 0015582-49.2014.8.26.0196, às penas de 03 anos e 04 meses de reclusão,
em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação pecuniária, no valor de 32 salários mínimos, em
favor da empresa vítima, e prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
prazo, e, 33 dias-multa, no valor diário mínimo, como incurso no art. 171,
caput, c.c. art. 71, por 250 vezes, ambos do Código Penal (fls. 946/952 e
963/964).
Inconformado, LUÍS interpôs Apelação (fls. 971).
O recurso foi recebido (fls. 972).
Em suas Razões, pugna o Apelante por sua absolvição ante a
insuficiência de provas, ressaltando que os depoimentos das testemunhas
foram contraditórios. Subsidiariamente, requer a modificação da pena
substituída de prestação pecuniária por outra (fls. 974/982).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 0015582-49.2014.8.26.0196
§
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em ambas as Instâncias, através
de Contrarrazões (fls. 988/991) e Parecer, ofertado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 999/1006), pugnou pelo não provimento do recurso interposto.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento, contando o
Apelante com Advogado constituído (fls. 337).
É o relatório.
LUÍS foi condenado porque, em datas e horários diversos, a
partir do mês de março de 2013, até o mês de junho de 2014, por cerca de
250 vezes, obteve para si vantagem ilícita em prejuízo da empresa Rede
Estacione Ltda., induzindo e mantendo os funcionários desta em erro
mediante fraude, causando prejuízo à empresa no valor de R$ 32.782,00.
A materialidade dos crimes está demonstrada pela “Notitia
Criminis” (fls. 03/10), Documentos (fls. 30/249; 25/261), bem como pelos
demais elementos do conjunto probatório.
Quanto à autoria, deve ser destacado que LUÍS, ouvido em
“Declarações” na fase primeira, afirmou que era Supervisor da Empresa
vítima, sendo que sua função era supervisionar mais de 200 estabelecimentos
por todo o país, não mantendo local fixo de trabalho. Quanto aos fatos, negou
que tivesse desviado valores da empresa para sua conta pessoal, esclarecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 0015582-49.2014.8.26.0196
§
que o Sr. Iris estava utilizando sua conta para omitir transações da empresa,
tendo em vista que estava se separando de sua esposa Maisa, sendo que, para
tanto, lhe remunerava de R$ 700,00 a R$ 2.000,00 por mês. Ainda, disse que
acredita que Iris tenha feito as acusações, pelo fato de ter pedido o
desligamento da empresa (fls. 268/269). Em Juízo, admitiu ter solicitado aos
funcionários das filiais que efetuassem depósitos em sua conta bancária
pessoal, bem como na conta de um dos filhos de Iris, justificando que ele
disse que estaria passando por processo de separação. Disse que em sua conta
houve o depósito de muito mais de R$ 32.000,00, sendo que efetuava o saque
dos valores e entregava em mãos. Esclareceu que tudo o que fazia era
supervisionado por Iris, sendo que o estopim do desentendimento foi o fato
de ter discutido com ele a respeito do relacionamento que estava mantendo
com sua irmã, após se separar de sua ex-esposa Maisa. Indagado, afirmou que
sempre fez isso, desde 2009 até maio de 2014. Ainda, afirmou que Iris,
quando o demitiu, tentou dar uma “justa causa”, sendo que entrou na justiça
para receber seus direitos trabalhistas (mídia).
A testemunha Iris Santos Galvani de Andrea, ouvido na fase
policial, afirmou que era proprietário da empresa vítima, a qual possuía filiais
em várias cidades do país. Quanto aos fatos, ratificou o teor da “noticia
criminis” apresentada por seu advogado, afirmando que, segundo o apurado
administrativamente, LUÍS obteve vantagem indevida de R$ 32.782,00, valor
este pertencente à empresa vítima (fls. 251). Em Juízo, afirmou que LUÍS,
após ingressar na empresar e desempenhar bem suas funções, ganhando,
assim, sua confiança, passou a exercer a função de Supervisor Pleno e, dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 0015582-49.2014.8.26.0196
§
forma, tinha total liberdade para realizar contratações e supervisionar todas as
demais filiais existentes pelo país. Disse que não desconfiava de nada,
contudo, com o tempo, tomou conhecimento que LUÍS determinou às filiais
que efetuassem depósitos de parte da renda do estabelecimento em sua conta
pessoal, esclarecendo que, de fato, por diversas vezes, avisou para os
funcionários que o que ele dissesse “era lei”. Afirmou que, pelo que apurou
na empresa, o valor do prejuízo foi cerca de 10 vezes o informado na
denúncia, contudo, o restante não conseguiu comprovar, razão pela qual
limitou ao valor informado. Indagado, disse que conversou com LUÍS a
respeito dos fatos, sendo que ele nada disse, porém, no dia seguinte, fez um
depósito em sua conta no valor de R$ 1.000,00. Ainda, acrescentou que ele
foi demitido por justa causa, mas no final acabou tendo que arcar com mais
R$ 7.000,00 pela rescisão dele. Também disse que LUÍS tinha a função de
auditar as contas enviadas pelas filiais, sendo que, de fato, pediu para que
parte dos valores fossem depositadas na conta de seu filho Eagon, pois as
contas da empresa estavam muito ruins e se assim não o fizesse, ele não teria
como pagar a mensalidade da faculdade (mídia).
A testemunha José Silvio do Nascimento Brasileiro, Supervisor
do Estacionamento vítima, ouvida na fase policial, disse que o resultado
financeiro era depositado na conta da empresa. Contudo, em determinado
momento, LUÍS solicitou que alguns repasses de dinheiro fossem feitos em
sua conta corrente, tendo depositado cerca de R$ 1.700,00. Acrescentou que
passou a desconfiar dos depósitos, tendo, então, indagado o proprietário da
empresa que desconhecia as transações mencionadas (fls. 257).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 0015582-49.2014.8.26.0196
§
A testemunha Jhonyson de Sales Batista, Supervisor do
Estacionamento vítima, ouvida na fase inquisitiva, afirmou que LUÍS, por
telefone, pediu que depositasse parte da renda do estacionamento em sua
conta pessoal, pois o proprietário da empresa estava com problemas
conjugais. Ainda, acrescentou que LUÍS lhe foi apresentado pelo próprio
proprietário da empresa, Sr. Iris, “... ocasião em que foi orientado a obedecer
às ordens do primeiro, em que ele Iris, tenha total confiança ...”
(fls. 266/267). Em Juízo, afirmou que, de fato, efetuou depósitos na conta
pessoal de LUÍS por cerca de 01 ano, tendo assim procedido pelo fato de ter
sido informado que Iris estava passando por problemas conjugais. Ainda,
disse que passou a depositar na conta de LUÍS depois de ter realizado
depósitos de valores na conta de Eagon, filho de Iris. Indagado, disse que foi
depositado bastante dinheiro na conta de LUÍS, sendo que ele determinou
que enviasse o comprovante por WhatsApp, rasgando o comprovante depois.
Por fim, disse que conversou com o proprietário da empresa que o informou
que LUÍS estava fazendo isso com outras filiais, sendo que nunca mais quis
conversar com LUÍS, o qual o procurou algumas vezes (mídia).
A
testemunha
Ademir
Ouvidio
Duque,
Supervisor
do
Estacionamento vítima, ouvida na fase policial, igualmente esclareceu que
todo o dinheiro arrecadado no dia era depositado na conta da empresa, sendo
que LUÍS passou a solicitar que fossem efetuados depósitos na conta corrente
de sua titularidade, o que foi atendido. Disse que não sabia que o que LUÍS
estava fazendo, tendo sido demitido em razão desses fatos (fls. 293). Em
Juízo, reiterou sua narrativa, acrescentando que LUÍS era uma pessoa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 0015582-49.2014.8.26.0196
§
confiança da empresa e, como ele era o seu chefe, quando ele passou a
solicitar o depósito de R$ 50,00 na sua conta pessoal efetuou os depósitos.
Indagado, disse que LUÍS não apresentou qualquer justificativa para tanto
(mídia).
A testemunha Ramão Genésio Lopes, ouvida na fase inquisitiva,
afirmou que trabalhava na empresa vítima, sendo que a única pessoa com
quem tinha contato direto dentro da empresa era LUÍS, com quem tinha o
hábito de trocar mensagens a respeito do trabalho. Quanto aos fatos, disse que
LUÍS, algumas vezes, solicitava que efetuasse depósitos em sua conta
corrente pessoal, sendo que nunca viu problema, até porque não tinha contato
direto com a diretoria da empresa para verificar a idoneidade da informação
(fls. 297). Em Juízo, disse que não conhecia LUÍS pessoalmente, conhecendo
o Sr. Iris proprietário. Afirmou que era subordinado a LUÍS e depositava os
valores recebidos pelo estacionamento nas contas por ele determinadas, tendo
depositado valores na conta de LUÍS e também na conta de Eagon. Disse que
assim o fez por não ter contato direto com a diretoria da empresa (mídia).
A testemunha Thiago Gonçalves Rodrigues, ouvida na fase
primeira, disse ter sido procurado pelo Sr. Iris, o qual informou que iria
despedir LUÍS e que precisaria contar consigo para testemunhar a respeito da
conduta dele, sendo que, se assim não o fizesse, seria demitido, como de fato
o foi. Acrescentou que não viu LUÍS praticando qualquer crime (fls. 306).
Em Juízo, afirmou que LUÍS era seu chefe direito, sendo que ele sempre
mencionava os valores que deveriam ser depositados na conta da empresa e
os valores que deveriam ser depositados na sua conta pessoal, esclarecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 0015582-49.2014.8.26.0196
§
que o Banco Santander ficava com uma porcentagem da renda auferida pelo
estacionamento, razão pela qual o dinheiro não era integralmente transferido
para a conta da empresa. Ainda, disse que além da conta de LUÍS, efetuava
depósitos na conta de Eagon, sendo sempre valores baixos e diariamente.
Indagado, disse que nunca desconfiou de nada, até porque Iris sempre
mencionou que era para cumprir todas as determinações de LUÍS (mídia).
Essas são as provas dos autos.
Inicialmente, deve ser destacado que a r. sentença, ao reconhecer
a responsabilidade criminal de LUÍS pelos fatos narrados na denúncia,
consignou que:
“... Há farta documentação juntada aos autos que indica que o réu
manipulou os funcionários a ele subordinados sobre a forma e destinação
dos depósitos da arrecadação diária das unidades de estacionamento da
empresa vítima, o que se extrai da planilha dos levantamentos (págs.
43/51) e dos documentos de págs. 52/250, que evidenciam os
comprovantes dos valores depositados ao réu e a troca de e-mail entre os
funcionários (págs. 52/54), na linha da prova oral colhida. Conforme
verificado, todas as testemunhas foram lineares, notadamente quanto à
subordinação ao réu, aos depósitos bancários em sua conta pessoal e do
filho do Sr. Iris, assim como no particular ponto de que deveriam rasgar
os comprovantes após o envio via 'WhatsApp'. Tudo a demonstrar a
incoerência no relato do acusado, que inicialmente afirmou ter ordenado
os depósitos em sua conta a mando de Iris, o que não foi comprovado, e
que não foi documentado o repasse a ele, o que fragiliza ainda mais sua
tese. E, quanto à divergência do depoimento de Tiago, percebe-se haver
clara vinculação com o réu e interesse na causa, até mesmo porque Iris
afirmou que o despediu por estar envolvido nos depósitos.
E não há qualquer prova que conteste a versão apresentada pela
vítima, pelas testemunhas ou a robusta prova documental juntada aos
autos, tudo suficiente a comprovar o dolo na conduta do acusado. Ainda
mais, a própria vítima afirmou que, após ser indagado por tal conduta, o
réu lhe ressarciu R$ 1.000,00, montante muito inferior ao que foi apurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal com Revisão no 0015582-49.2014.8.26.0196
§
(R$ 32.782,00) mas indicativo de sua responsabilidade pelos desvios.
Portanto, é evidente que o réu agiu com intenção de enganar a vítima e os
funcionários, a fim de obter vantagem ilícita.
Ademais, não fosse assim, o réu não teria medido esforços para
provar sua inocência, à vista das provas da imputação que lhe é feito. No
entanto, o acusado não apresentou outras provas para descontruir a
imputação e comprovar suas alegações, principalmente a de estar
obedecendo ordens ou, sobretudo, que fez o repasse dos valores à empresa
ou ao seu representante, o que lhe teria sido absolutamente possível.
A acusação, por sua vez, comprovou os termos da denúncia
documentalmente, demonstrando que todo o aparato mencionado fora
constituído e estava a serviço do acusado. Formou-se, portanto, todo um
quadro de provas que, de modo harmônico e robusto, aponta Luís como
autor do ilícito que lhe é imputado ...” (fls. 949/950).
E, mais, ao analisar os Embargos de Declaração, acrescentou
que:
“... Observo a omissão mencionada na decisão de págs. 946/952, no
que tange à não apreciação dos documentos de págs. 339/343, da
demanda trabalhista envolvendo o réu e a empresa vítima. Entretanto,
não há que se falar em absolvição do réu.
...
Consigne-se, por primeiro, que apesar de haver a comunicabilidade
entre os juízos, há independência entre eles. A r. sentença da demanda
trabalhista derivou de acordo entre as partes (págs. 350/351), que contou,
como de ordinário ocorre, com concessões recíprocas, e não se pautou em
instrução probatória detalhada e consistente, como na seara criminal, da
qual se pôde concluir a prática delituosa do réu.
E a circunstância de ter sido acordada entre as partes a rescisão do
contrato de trabalho sem justa causa não exclui a existência do ilícito
penal após percorrido todo o processo inquisitorial e, posteriormente, o
contraditório. E, por fim, a pretensão esbarra inclusive no disposto no
artigo 482, alínea d, da CLT ...” (fls. 963/964).
Insubsistentes as evasivas de LUÍS, que não encontram nenhum
sustentáculo no corpo probatório. Dele não era mesmo de se esperar que
viesse a confessar a prática dos crimes, produzindo provas em seu desfavor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal com Revisão no 0015582-49.2014.8.26.0196
§
devendo sua negativa ser tomada como ato natural de defesa, diante dos
demais elementos do conjunto probatório.
Não há nos autos o menor indício de que as testemunhas tenham
atribuído ao Apelante crimes de que o soubessem inocente; nenhum motivo
restou comprovado a permitir tal conclusão, devendo, por isso, ser afastada
qualquer ideia de imputação malévola.
Ademais, as testemunhas foram uníssonas no sentido de que,
utilizando-se de seu poder de mando, LUÍS determinou que fossem feitos
reiterados depósitos na conta bancária de sua titularidade, o que foi acolhido
pelo fato de ter feito parecer que tal determinação fosse proveniente da
diretoria da empresa, uma vez que gozava de plena confiança, inclusive, do
proprietário da empresa.
Assim, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra,
com segurança, que o Apelante foi o autor dos crimes de estelionato, por 250
vezes, sendo de rigor sua condenação nos exatos termos em que constou da
r. sentença.
Passo à análise da dosimetria das penas e do pleito apresentado
de forma subsidiária.
As penas básicas do Apelante, para cada um dos crimes de
estelionato, foram fixadas acima dos mínimos legais, no dobro, considerando
“... o expressivo prejuízo e a quebra de confiança depositava no acusado
pela empresa vítima, o que repercute, respectivamente, nas consequências e
na reprovabilidade do delito...”, resultando suas penas em 02 anos de
reclusão e, 20 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Apelação Criminal com Revisão no 0015582-49.2014.8.26.0196
§
Deve ser consignado que a lei não impõe ao Juiz qual o
acréscimo que deve incidir nas penas em razão de circunstância judicial
desfavorável, permitindo apenas o faça dentro dos limites mínimo e máximo
cominados no preceito secundário da norma.
Imperioso que o Juízo atente para a circunstância e a necessidade
do maior rigor, respeitando, sempre, os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
No caso, a imposição das penas básicas de LUÍS acima dos
mínimos legais deve ser mantida em razão da circunstância judicial
mencionada, eis que devidamente justificada.
Na segunda e terceira fases, ausentes circunstâncias agravantes
ou atenuantes, causa de aumento ou de diminuição de penas, foram as penas
mantidas em 02 anos de reclusão e, 20 dias-multa.
Foi reconhecida a continuidade delitiva com aumento na fração
de 2/3, considerando a quantidade de condutas (250), resultando as penas de
LUÍS em 03 anos e 04 meses de reclusão e, 33 dias-multa.
Foi fixado o regime inicial aberto, bem como substituída a pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços a comunidade, pelo mesmo prazo, e prestação
pecuniária, no valor de 32 salários mínimos, contra o que se insurge o
Apelante, que pugna pela modificação de tal pena.
Todavia, consigno que o Apelante sequer fez prova da
impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária, razão pela qual deve
ser afastado seu pleito nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
12
Apelação Criminal com Revisão no 0015582-49.2014.8.26.0196
§
Embora não alegado pelas partes, deve ser destacado que, no
caso, a vítima compareceu perante a Autoridade Policial e em Juízo, sempre
demonstrando inequívoco interesse em ver o Apelante processado, com isso,
no que se refere à regra prevista no § 5o, do art. 171, trazida pela Lei
no 13.964/19, quando do recebimento da denúncia, os requisitos para
admissão da ação penal estavam preenchidos.
Ademais, fosse intenção da novel legislação exigir representação
da vítima nos casos anteriores à sua vigência, o teria feito expressamente,
como aconteceu com a Lei Maria da Penha, onde havia previsão específica de
“ratificação” da representação por parte da vítima, o que não ocorreu nesta
lei, com isso, pode-se concluir que a nova regra tem aplicabilidade apenas nos
crimes praticados após sua vigência.
Por fim, deve ser consignado que LUÍS respondeu ao processo
solto, sendo possibilitado seu apelo em liberdade.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta por LUÍS ALBERTO VIEIRA RIBEIRO, qualificado nos autos,
mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)